Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-78.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000988813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001698-78.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO LEONARDO IV, são apelados JANAYNA BARBOSA
RIBEIRO e GUACIMARA BARBOSA RIBEIRO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARANTES
THEODORO (Presidente sem voto), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
PEDRO BACCARAT
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001698-78.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 2/5
APELAÇÃO N° 1001698-78.2015.8.26.0590
APELANTE: Condomínio Edifício Leonardo IV
APELADA: Janayna Barbosa Ribeiro e outro
COMARCA: São Vicente 4a Vara Cível
Ação de cobrança de contribuições condominiais. Acordo firmado
durante o processo não cumprido. Extinção do processo sem
intimação pessoal do credor para informar sobre o cumprimento
do acordo. Inadmissibilidade. Interpretação do artigo 922, do
NCPC. Recurso provido, determinando-se o prosseguimento da
ação.
VOTO n° 37.727
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou extinta a ação de cobrança de
contribuições condominiais, nos termos do art. 924, inc. II, do
NCPC. O magistrado, Doutor Fernando Eduardo Diegues Diniz,
considerou que as partes transigiram e decorreu o prazo previsto no
acordo sem notícia de descumprimento.
Apela o Condomínio sustentando
que as partes se compuseram, mas que não houve a quitação da
obrigação. Pugna pelo prosseguimento da ação.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001698-78.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 3/5
Em 09 de março de 2015, o
Condomínio Edifício Leonardo IV ajuizou a presente ação de
cobrança
apontando
o
inadimplemento
das
contribuições
condominiais vencidas entre fevereiro de 2013 e janeiro de 2015,
referentes à unidade residencial 12A.
No curso da ação de conhecimento,
as partes entabularam acordo para pagamento do débito de
R$11.750,00, da seguinte forma: entrada de R$3.000,00 e o
restante em 35 parcelas de R$250,00, vencidas a partir de maio de
2016.
O acordo foi homologado por
sentença.
Passados três anos, o Autor foi
intimado via Imprensa Oficial para que se manifestasse sobre o
cumprimento do ajuste (fls. 205), mas se manteve inerte (fls. 207).
O magistrado extinguiu o processo,
fundamentando sua decisão no adimplemento do acordo. Presumiu
a satisfação da obrigação, por não ter o Condomínio se manifestado
sobre o cumprimento da obrigação, depois de intimado por
publicação no Diário Oficial.
O recurso merece provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001698-78.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 4/5
Na
parte
final
da
decisão
homologatória do acordo, constou: “Pedem a homologação da
presente transação judicial por sentença e a suspensão da
instância até o efetivo cumprimento do ajustado, cabendo a parte
credora, no caso de inadimplemento, exigir nesses autos a
execução imediata de seu crédito.” (fls. 183/185).
A presunção de pagamento não tem
amparo no acordo, nem encontra previsão legal.
Havendo acordo entre as partes, o §
único, do artigo 922, do CPC, determina que: “findo o prazo sem
cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”.
Nesse
sentido:
“Cumprida
a
obrigação extingue-se o processo, não cumprida, continua (JTA
123/15). O juiz não pode extinguir a execução sem ouvir o
exequente acerca do cumprimento da obrigação (JTJ 329/320: AP
7.028.251-2)”. (Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luiz
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, Ed. Saraiva, 48a
ed., 2017, p. 827).
E também este E. Tribunal de
Justiça: “EXTINÇÃO DO PROCESSO. Satisfação da obrigação
(art. 924, II, do CPC). Inocorrência. Descumprimento do acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001698-78.2015.8.26.0590 - São Vicente - VOTO No 5/5
homologado verificado Impossibilidade de se presumir que a
ausência de manifestação caracteriza o reconhecimento do
cumprimento da obrigação. Inteligência do art. 922, parágrafo
único do CPC. Sentença reformada. Recurso provido para esse
fim.” (Apelação no 1016318-32.2018.8.26.0577, Rel. Des. Maia da
Rocha).
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO DIANTE DA CELEBRAÇÃO DE
ACORDO. Decurso do prazo destinado ao pagamento do débito.
Extinção da execução, presumindo-se o cumprimento do acordo,
tal como advertido em despacho precedente. Descabimento.
Ausência de intimação da Exequente para se manifestar sobre a
satisfação do débito. Conquanto a ausência de manifestação pela
Credora represente indesejada inércia no atendimento às
intimações, não há como extrair de tal omissão a presunção de que
a execução teria sido satisfeita. Impositivo o regular
prosseguimento da execução. Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. Sentença reformada. Recurso provido.” (Apelação no
1001112-42.2017.8.26.0664, Rel. Des. Mario de Oliveira).
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso para anular a sentença, determinando-se o prosseguimento
da execução do acordo.
Pedro Baccarat
Relator